Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-93.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO DE ENSINO MÉDIO. SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO O ALEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. A recorrida prestou serviços educacionais ao recorrente (Ensino Médio-Educação de Jovens e Adultos) que, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o da legislação de regência, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (Art. 14).
II. Ainda que não haja prazo legalmente determinado para a entrega do documento, incorre em mora a instituição que não cumpre a obrigação a ela imposta em lapso temporal razoável, sobretudo se houver cláusula contratual prevendo, em sua Cláusula Décima, §§ 1o e 2o, que a instituição possui prazo de 120 (cento e vinte dias) para emissão de certificado de conclusão do curso e que o mencionado prazo “contar-se-á da data da requisição ou protocolo do ‘Pedido de Emissão do Certificado’, POR ESCRITO, junto à Secretaria da Unidade onde o curso foi ministrado” (ID 59230316 – pág. 7).
III. In casu, o autor não comprovou que a mora decorreu de culpa exclusiva da ré, já que não demonstrou que: a) teria solicitado a emissão do diploma de conclusão de curso, conforme previsão contratual; b) teria comparecido à sede da ré ou enviado pedido escrito solicitando a emissão do referido certificado.
IV. Afastada, assim, a falha na prestação do serviço (CDC, Art. 14), e, por conseguinte, improcedentes os alegados danos morais.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa à luz da gratuidade de justiça, ora concedida (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).